Tribunal: TJDFT
Processo: 0000835-20.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARADA. MODIFICAÇÃO.

1. Conforme precedente, “ultrapassado o lapso temporal descrito no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é impositiva a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa”, nos termos do inciso VI do art. 109, c/c o art. 110 todos do CP.

2. Embargos conhecidos e acolhidos.